Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726532-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA ARAUJO SANTOS AGRAVADO: FABIO PARREIRA DE ARAUJO ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de investimento – R$ 129.740,11), acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravante para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 7.875,94 (referente a verba salarial) e converteu em pagamento o valor de R$ 5.935,95 referente a sobra de salário do mês anterior. Alega, em síntese, que: 1) o montante bloqueado em juízo ainda se trata de verba salarial, pois recebe seu salário quinzenalmente; 2) o valor de R$ 5.935,94 corresponde, sem dúvidas, ao salário da agravante (R$ 7.059,98), descontado o empréstimo “PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS AYMORE”; 3) a penhora compromete o mínimo existencial da agravante, pois representa mais de 50% do seu salário. Requer A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 5.935,94, de origem salarial. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: “(...) Da análise dos documentos colacionados aos autos pela executada, em especial os extratos bancários de IDs 239849101 e 239849100, verifica-se o ingresso de R$ 7.059,98 relativo ao salário da ré, creditado em 15/5/2025. Ocorre que, na ocasião, verifica-se a existência de saldo positivo de R$ 5.935,95 (ID 239849101, p.3), o qual trata-se de saldo do mês anterior ao ingresso do salário recebido pela ré em 15/5/2025 e, com efeito, por não ser utilizado para subsistência da executada, tal quantia perde o caráter de verba alimentar, passível, portanto, de penhora judicial. (...)” Todavia, entendo que a sobra de salário, por si só, não descaracteriza a sua natureza alimentar para fins de penhora, devendo ser observado, em qualquer caso, o comprometimento do mínimo existencial da parte devedora com a pretendida constrição. No mesmo sentido: (...) 2. Tem-se que a quantia restante na conta na qual incidiu a penhora configura sobra dos proventos pagos nos meses anteriores, não havendo dúvida no sentido de sua impenhorabilidade nos termos artigo 833, inciso IV do CPC. (...) (Acórdão 1432343, 0711875-85.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 04/07/2022.) Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, pois a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator